Tribunal: STF
Processo: RE 88795
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-10-13
Data de publicação: 1978-10-13

Ementa:
APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 648 E 649, VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, NO
SENTIDO DE QUE A IMPENHORABILIDADE NÃO COMPREENDE AS MAQUINAS E
UTENSILIOS DE SOCIEDADE INDUSTRIAL, POIS ABRANGE APENAS AS MAQUINAS
E UTENSILIOS INDISPENSAVEIS A PROFISSAO DO DEVEDOR. INTERPRETAÇÃO
QUE NÃO EXCEDE RAZOABILIDADE PREVISTA NA SÚMULA 400. - ACRÉSCIMO
PELA INSCRIÇÃO DO DÉBITO FISCAL. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI QUE O
INSTITUIU. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE, PARA EXCLUIR DA DIVIDA
O ACRÉSCIMO.